Tribunal: TJBA
Processo: 8098582-07.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098582-07.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA BRITO PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PROPORCIONALIDADE DA MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam ao reexame de questões de mérito, ainda que sob o rótulo formal de omissão.

2. Não configura omissão a ausência de fundamentação mais extensa sobre o critério de fixação do teto das astreintes, quando o acórdão embargado expressamente arbitrou o valor da multa diária e seu limite máximo, deliberadamente exercendo o poder jurisdicional conferido pelo art. 537 do CPC.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8098582-07.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO S.A. e como embargada.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E REJEITÁ-LO, nos termos do voto da Relatora.